Tribunal: STF
Processo: HC 210693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 694.140/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e lesão corporal culposa (art. 129, §6º, na forma do art. 73, ambos do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. O PACIENTE FOI PRONUNCIADO PELOS CRIMES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E IV, E DO ART. 129, § 6º, NA FORMA DO ARTIGO 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 



    Decisão de pronúncia que manteve, dispensando o requerimento ministerial, a prisão preventiva de forma fundamentada, conforme determina o art. 413, §3º, do CPP. Não há violação ao sistema acusatório porque o Código de Processo Penal determina que o juízo reavalie a necessidade da prisão quando da decisão de pronúncia, cuidando-se, portanto, de decisão sobre a manutenção da prisão e não a respeito da decretação da prisão sem pedido ministerial. Superado também qualquer argumento de violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, eis que a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada quando da decisão de pronúncia, sendo certo que do descumprimento do referido artigo, conforme precedente do STF, não germina automaticamente o relaxamento da prisão. Não há ilegalidade da prisão. O acordão no HC n. 0089761- 42.2020.8.19.0000 já considerou a decisão acerca da manutenção da prisão quando da decisão de pronúncia, eis que ressaltou que a prisão era necessária, vez que “o paciente restou pronunciado e a prisão preventiva mantida por inalterados seus fundamentos que a ensejaram”. Assim, não conheço do HC neste ponto em razão da coisa julgada, não havendo alteração fática a permitir analisar novamente a necessidade da prisão. CONHEÇO EM PARTE DO HC E NESTA PARCELA DENEGO A ORDEM, EIS QUE NÃO VERIFICO VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, RESTANDO SUPERADO TAMBÉM O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO. NÃO CONHEÇO DO HC NO TOCANTE À LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM HOMENAGEM À COISA JULGADA, EIS QUE JÁ ANALISADA NO HC N. 0089761-42.2020.8.19.0000 



    Contra esse julgado, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, cuja ordem foi denegada pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA NA PRONÚNCIA SEM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No tocante à alegação de nulidade pela manutenção da prisão preventiva, na decisão de pronúncia, tem-se que o art. 311 do CPP determina que é necessário requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou de representação da autoridade policial, no caso de decretação da prisão preventiva.



    2. No presente caso, a decisão de pronúncia apenas manteve a segregação cautelar, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva foi feita no recebimento da denúncia, em razão de pedido do Ministério Público. Ausente, portanto, a ilegalidade arguida.



    3. Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    4. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente efetuou disparos de arma de fogo em local fechado e com várias pessoas ao redor. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    7. Ordem denegada. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ decidiu manter a prisão cautelar do paciente, a despeito da falta de requerimento ministerial nesse sentido e da completa ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Afasta-se, por primeiro, a alegação de nulidade da manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia sem prévio requerimento do Ministério Público em sede de alegações finais. 



    É certo que a redação dada ao art. 311, do Código de Processo Penal, pela Lei 13.964/19, excluiu a expressão "de ofício" do dispositivo, explicitando, assim, a necessidade de provocação do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou, ainda, de representação da autoridade policial, para que o Magistrado possa decretar a prisão preventiva durante a investigação policial ou o processo penal. 



    Ocorre que, no presente caso, a custódia cautelar foi decretada no recebimento da denúncia, em decorrência de pedido formulado pelo Ministério Público. Na decisão em que o paciente foi pronunciado, o Juízo processante somente concluiu pela permanência dos pressupostos autorizadores da segregação. 



    Nessas circunstâncias, não há falar, à evidência, em violação ao sistema acusatório. 



    A propósito, dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nesse contexto, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva (e-STJ fls. 112/113): 



    Diante da admissão da imputação contra o ora denunciado, mantenho sua prisão, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Destaca-se, ainda, que a custódia provisória se mostra necessária a fim de garantir a tranquilidade da instrução a ser levada a efeito por ocasião da sessão plenária, principalmente em relação de testemunhas. 



    A manutenção da prisão visa, ainda, assegurar a ordem pública e eventual aplicação da sanção penal, diante da gravidade em concreto dos fatos imputados, considerando a brutalidade dos atos de execução, praticados com emprego de arma de fogo, indicando a periculosidade do denunciado. 



    O decreto preventivo, por sua vez, dispôs que (e-STJ fls. 62/64): 



    Narra a denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 01:30h, no interior do estabelecimento "Vintage 166", localizado na Rua Haivana, 166, Jardim Menti, nesta Comarca, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima WALLACE MATOS CARDOSO, causando o seu óbito e, por erro na execução, atingiu também a vítima FRANCISCO LÚCIO OLIVEIRA DE SOUSA, conforme laudos constantes do IP de nº 861-01580/2019. 



    Como é cediço, a decretação da segregação cautelar reclama, segundo a sistemática processual penal, a concorrência do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis', consubstanciados, o primeiro, em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva e, o segundo, na presença de um dos requisitos previstos nos incisos do artigo 312, do Código de Processo Penal, vale dizer: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da futura aplicação da lei penal. 



    Demais disso, ainda que presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', deve-se atentar ainda à concorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 313, também da lei processual penal. 



    No caso em exame, os elementos de convicção trazidos aos autos deixam revelar, a contento, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, tal como se extrai dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. 



    Sobremais, a natureza dos delitos supostamente cometidos pelo acusado destacam periculosidade acentuada, donde ressai legítimo inferir que mantê-lo em liberdade poderia importar em comprometimento à ordem pública, mercê da probabilidade que se divisa de reiteração na prática de ilícitos de mesma gravidade. 



    Narrou a testemunha TONY ANDERSON MENDES MATOS, conforme termo às fls. 32/32-verso, que trabalha como Gerente do Estabelecimento "VINTAGE 166" e que é responsável pela parte de estoque. E que é tio de WALLACE (vítima fatal do crime). Informou que WALLACE era o único sócio da Vintage 166, mas que há cinco meses abriu a sociedade para outros 04 sócios, entre estes o acusado MARLON DOS REIS SILVA - RG 20.602.747-6 SSP/RJ. O estabelecimento funcionava com um sistema de cobrança através de "maquininhas verdes", onde os recebimentos eram creditados diretamente na conta corrente de WALLACE. E, devido a WALLACE efetua saques desta conta para uso próprio sem comunicação prévia aos demais sócios, este resolveram implantar um novo sistema de cobrança, através de "maquinhas roxas", isto em 20/12/2019 (sexta-feira). Na data de 21/12/2019, por volta das 23h20min, HUMBERTO, o outro gerente da casa, avisou que estava indo embora pois tinha discutido com WALLACE pelo motivo de ter trocado as máquinas de cobrança, mas por volta das 00h10min do dia 22/12/2019, viu HUMBERTO voltando para o estabelecimento, conversando com WALLACE e tudo ficando acertado entre eles, com as coisas se normalizando e ficando tudo resolvido. Por volta das 00h40m, os sócios MARLON e JORGINHO chegaram no estabelecimento e JORGINHO ficou sabendo que as maquininhas de cobrança que estavam sendo usadas não eram mais as "roxinhas" e sim as "verdes", do WALLACE. Então, ele recolheu as "verdes" e pediu para colocá-las dentro de um saco preto. No que WALLACE viu essa situação, ele pegou as "maquininhas roxinhas" e fez a mesma coisa, iniciando-se uma discussão séria entre os dois, chegando a vias de fato. O gerente HUMBERTO chamou a equipe de segurança para separar e apaziguar os dois e, então, começou outra discussão, só que desta vez entre WALLACE e MARLON, com um tentando agredir fisicamente o outro. Nisso, MARLON sacou uma arma de fogo, tipo pistola, e desferiu vários disparos contra WALLACE, vindo atingi-lo mortalmente, mas que também acabou atingindo 03 (três) disparos no garçom OLIVEIRA (vítima sobrevivente). Em seguida MARLON fugiu em seu próprio carro, um Toyota/Corolla. Informou que alguns amigos do MARLON começaram a recolher as capsulas da pistola caídas ao solo e, por receio, ele próprio pegou o DVR de gravação de imagens e escondeu o aparelho. Sempre viu o MARLON usando arma de fogo, mas não sabe informar se ele tem porte de arma de fogo. Os seguranças tentaram socorrer o WALLACE e OLIVEIRA no local, e que eles foram socorridos pela Polícia Militar para a UPA - JARDIM IRIS. Por fim, afirmou que reconhece, sem sobra de dúvidas, MARLON DOS REIS SILVA, como o autor do fato. 



    A testemunha HUMBERTO ANTONIO DA SILVA, de acordo com o termo de depoimento às fls. 33/33-verso narrou para a autoridade policial que trabalha como Gerente do Estabelecimento "VINTAGE 166". Informou que WALLACE era o único sócio da Vintage 166, mas que há cinco meses abriu a sociedade para outros 04 sócios, entre estes o acusado MARLON DOS REIS SILVA - RG 20.602.747-6 SSP/RJ. O estabelecimento funcionava com um sistema de cobrança através de "maquininhas verdes", onde os recebimentos eram creditados diretamente na conta corrente de WALLACE. E, devido a WALLACE efetua saques desta conta para uso próprio sem comunicação prévia aos demais sócios, este resolveram implantar um novo sistema de cobrança, através de "maquinhas roxas", isto em 20/12/2019 (sexta-feira). Na data de 21 /12/2019, por volta das 23h20min, WALLACE discutiu com o declarante e, na posição de sócio, determinou que o declarante voltasse a colocar em funcionamento as "maquininhas verdes". Após a discussão o declarante comunicou o fato, via grupo de whatsapp, aos demais sócios e se retirou do estabelecimento, indo para casa, mas por volta das 00h10min do dia 22/1 2/2019 voltou para o estabelecimento e conversou com WALLACE, dizendo que era apenas um funcionário e que ele (WALLACE) deveria se entender com os outros sócios. As coisas foram se normalizando e ficando tudo resolvido. Por volta das 00h40m, os sócios MARLON e JORGINHO chegaram no estabelecimento e JORGINHO perguntou ao declarante quais maquininhas estavam sendo usadas e, ao ficar sabendo que as maquininhas de cobrança que estavam sendo usadas não eram mais as "roxinhas" e sim as "verdes", do WALLACE, ele recolheu as "verdes" e pediu para colocá-las dentro de um saco preto. No que WALLACE viu essa situação, ele pegou as "maquininhas roxinhas" e fez a mesma coisa, iniciando-se uma discussão séria entre os dois, chegando a vias de fato. Que, então, chamou a equipe de segurança para separar e apaziguar os dois e, então, começou outra discussão, só que desta vez entre WALLACE e MARLON, com um tentando agredir fisicamente o outro. Nisso, MARLON sacou uma arma de fogo, tipo pistola, e desferiu vários disparos contra WALLACE, vindo atingi-lo mortalmente, mas que também acabou atingindo 03 (três) disparos no garçom OLIVEIRA (vítima sobrevivente). Em seguida MARLON fugiu em seu próprio carro, um Toyota/Corolla. Informou que alguns amigos do MARLON começaram a recolher as capsulas da pistola caídas ao solo e, por receio, o TONY ANDERSON, outro gerente, pegou o DVR de gravação de imagens e escondeu o aparelho. Que nunca viu o MARLON usando arma de fogo. Os seguranças tentaram socorrer o WALLACE e OLIVEIRA no local, e que eles foram socorridos pela Polícia Militar para a UPA - JARDIM IRIS. Por fim, afirmou que reconhece, sem sobra de dúvidas, MARLON DOS REIS SILVA, como o autor do fato. 



    A vítima sobrevivente, FRANCISCO LÚCIO OLIVEIRA DE SOUSA também prestou depoimento à Autoridade Policial, conforme termo às fls. 37/38, narrando que trabalha como garçom na boate VINTAGE 166 há aproximadamente 01 (um) ano, sem vínculo trabalhista. Que na madrugada do dia dos fatos estava trabalhando na boate quando, por volta das 02:00h, ouviu uma confusão, parecendo uma briga na parte interna do bar/copa, sem saber entre quem, vendo no local a vítima WALLACE; HUMBERTO, gerente do estabelecimento; TONY, sub-gerente; e um segurança branco, alto, aproximadamente 38 anos, o qual não sabe o nome; O declarante solicitou a algum funcionário que estava na copa um balde com cervejas, momento em que o declarante se debruçou no balcão aguardando a chegada do funcionário da copa com o pedido solicitado. 



    Próximo a copa fica localizado o caixa do estabelecimento. O declarante, enquanto recebia o pedido solicitado, percebeu que WALLACE saiu do caixa em direção ao salão, passando ao lado direito do declarante. Logo em seguida, o declarante ouviu uma sequência de tiros, tendo a impressão ter sido cerca de 5 tiros, e ainda tentou se abrigar atrás de uma coluna, entretanto foi atingido nos primeiros disparos, sendo alvejado na perna esquerda, braço esquerdo e na lateral esquerda do tórax. Afirmou que não viu quem efetuou os disparos de arma de fogo, tendo em vista que estava de costas para o atirador. Pouco tempo depois foi socorrido para UPA do Jardim lris, onde recebeu atendimento médico, recebendo alta no mesmo dia. Que desde que começou a trabalhar no estabelecimento conhecia o WALLACE como sendo dono do estabelecimento, HUMBERTO ANTONIO DA SILVA como sendo gerente e TONY ANDERSON MENDES MATOS como sendo Sub-Gerente. Informou não saber que MARLON DOS REIS SILVA, MARCIO REIS, VINICIUS e JORGINHO (JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA) seriam sócios e/ou gerentes do estabelecimento comercial. Por fim, o declarante não soube declinar quem foi o autor dos disparos e nem qual seria a motivação para o crime. 



    O relatório de análise de imagem, às fls. 47/66, demonstra a dinâmica do evento delituoso, sendo certo que na análise da FIGURA 8 (fl. 64), o perito afirma que "MARLON REIS efetua diversos disparos de arma de fogo que atingem a vítima WALLACE. A boate está cheia e há várias pessoas ao redor do fato". 



    Cumpre esclarecer que o 'periculum libertatis' resta evidenciado não apenas pela intensa gravidade do delito imputado, mas também pelo 'modus operandi' desenvolvido, revelador de periculosidade do agente a colocar em risco a sociedade, uma vez que, sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas a seu redor. 



    Diante de circunstâncias concretas reveladoras da periculosidade dos agentes, ante o fundado risco de reiteração de crimes que envolvem violência e ameaça à pessoa, a jurisprudência do STF tem sido rigorosamente tranquila no sentido de legitimar a prisão provisória, com o escopo de obviar a prática delitiva. 



    Impõe-se, destarte, a decretação da custódia cautelar do acusado como garantia da ordem pública e da regular instrução criminal, inclusive para trazer tranquilidade às testemunhas e à vítima sobrevivente, a fim de que possam prestar sem medo de ameaças ou represálias os seus depoimentos perante este Juízo de Direito. 



    Finalmente, não é possível vislumbrar, por ora, outra medida cautelar menos gravosa capaz de elidir o risco acima delineado, já que logo após os fatos o réu tentou se evadir, demonstrando a intenção se furtar à aplicação da lei penal. 



    Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MARLON DOS REIS SILVA, com fulcro no disposto nos artigos 310, 312 e 313, do Código de Processo Penal. (Grifei.) 



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 



    [...] 



    Dessa forma, observa-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, na espécie, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de homicídio qualificado, cometido por motivo fútil, de forma a resultar perigo comum e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Conforme destacado no decreto prisional, “o periculum libertatis resta evidenciado não apenas pela intensa gravidade do delito imputado, mas também pelo modus operandi desenvolvido, revelador de periculosidade do agente, uma vez que, sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas”. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente